Tribunal: STF
Processo: ARE 1411975
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO DO PORTE FUNCIONAL DE ARMA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA RG Nº 660). PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA: ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF.  SEGUIMENTO NEGADO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão recursal em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ARTIGO 129, § 9º - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ARGUIDA PELA DEFESA DO RECORRENTE - REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - ILEGALIDADE DA CONDENAÇÃO DO ACUSADO À SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO ATÉ A SUA APROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22 DA LEI N 11.340/06 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE PELA DEFESA DO RECORRENTE. 
1. O Superior Tribunal entende como prescindível o exame de corpo corporal em crimes relativos à violência quando existentes outros meios de prova, caso dos autos. Preliminar rejeitada.

MÉRITO
 1.	Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.
2. Reveste-se de legalidade a decisão que determina a suspensão do porte de arma de fogo do agente que pratica crime de violência doméstica, até a sua aprovação em exame psicotécnico, tendo em vista a disposição contida no artigo 22, inciso I, da Lei nº 11.340/06.
2. Recurso conhecido e improvido.” (e-doc. 15, p. 1-2).

 2.	Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 20).

 3.	Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 2º e 5º, incs. XXXIX, XLV, LV, da Constituição Federal (e-doc. 23).

É o relatório.

Decido.

 4.	De início, quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), anoto desde logo que o recurso extraordinário não tem chance de êxito.

 5.	Isso porque o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral), rejeitou a existência de repercussão geral quanto ao contraditório e à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, o que, neste caso, evidencia-se, dentre o mais, da imprescindibilidade do exame acerca da aplicabilidade que se fez, em concreto, do apontado art. 22, inc. I, da Lei nº 11.340, de 2006  (inclusive, se o foi a título de providência meramente cautelar ou definitiva).

 6.	Além disso, eventual ofensa aos invocados preceitos constitucionais, bem assim no que concerne ao apontado art. 5º, inc. XXXIX, c/c com art. 2º da CRFB, seria reflexa ou indireta, de modo a atrair a incidência do enunciado nº 636 da Súmula desta Suprema Corte:

“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”

 7.	Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AFRONTA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(...) 
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
4. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636). 
5. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.”
(ARE nº 1.144.981-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 1º/08/2018, p. 08/08/2018; com grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da súmula 636 do STF, ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. Agravo regimental desprovido.
(ARE nº 1.123.426-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª T, j. 31/05/2019, p. 17/06/2019).

 8.	Em suma, a irresignação extraordinária não merece seguimento, porquanto (i) não demonstrada a repercussão geral do caso concreto; (ii) ofensa meramente reflexa – se tanto – dos dispositivos constitucionais tidos por violados

 9.	Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.

Brasília, 2 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator